Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE BAIXO GRAU METASTÁTICO PARA O FÍGADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. EVEROLIMO. ALTO CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. AUMENTO DE SOBREVIDA DO PACIENTE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Na estreita via do agravo de instrumento, não se vislumbra existirem elementos suficientes que autorizem a antecipação de tutela de fornecimento de medicamento não padronizado do SUS, na forma exigida pelo art. 300 do CPC, seja pela ausência de demonstração da imprescindibilidade do tratamento, um dos requisitos elencados no Tema 106 do STJ, que conduz à falta de probabilidade do direito, seja por não ter comprovado o perigo de dano, a despeito da gravidade da patologia, por não existir, nesse momento, panorama próximo de risco de óbito, não se vislumbram os requisitos da concessão de tutela antecipada para o fornecimento do fármaco prescrito pelo médico assistente.
2. O medicamento Everolimo, pretendido na presente demanda, não é padronizado no SUS, possui registro na ANVISA e indicação específica para pacientes com pacientes portadores de tumor neuroendócrino de origem no estômago e intestino, pulmão ou pâncreas. 2.1. No caso concreto, embora tenha sido justificado o fornecimento do medicamento com ressalvas pela Nota Técnica do NATJUS, não ficou comprovado, de maneira unívoca, que o fármaco é imprescindível, isto é, que não pode ser substituído por outra via.
3. Conforme relatório médico trazidos aos autos, a paciente é assintomática e não apresentar sinais clínicos de descompensação ocasionada pela neoplasia, devendo ser afastada a alegação de urgência ou a emergência que demanda a antecipação da tutela recursal. 3.1. Não demonstrado que o tratamento é urgente, com risco de morte, afasta-se o perigo da demora necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter antecipatório.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.